Tribunal: TJDFT
Processo: 0737865-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INTERESSE AO PROCESSO. OBJETO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Restando comprovado que o veículo apreendido foi supostamente utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda interessando ao processo, somado ao fato de que houve restituição do bem à parte credora (alienação fiduciária) após decisão cível, inviável o pedido da defesa de restituição do objeto.

2. Recurso conhecido e desprovido.